Tribunal: TJSP
Processo: 1019525-49.2024.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: . Tribunal não está obrigado a apreciar todos os fundamentos apresentados pelas partes, bastando que se pronuncie sobre o núcleo da controvérsia. Prequestionamento assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019525-49.2024.8.26.0344; Relator (a): Luiz Fernando Cardoso Dal Poz; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de vício integrativo – Pretensão de rediscussão do mérito – Impossibilidade – Art. 1.022 do CPC – Prequestionamento.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de omissão quanto à abusividade dos juros remuneratórios. Inexistência de vício integrativo, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de vício integrativo – Pretensão de rediscussão do mérito – Impossibilidade – Art. 1.022 do CPC – Prequestionamento.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de omissão quanto à abusividade dos juros remuneratórios. Inexistência de vício integrativo, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria de mérito ou revisão da conclusão adotada pelo órgão julgador. Tribunal não está obrigado a apreciar todos os fundamentos apresentados pelas partes, bastando que se pronuncie sobre o núcleo da controvérsia. Prequestionamento assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.